Tribunal: STF
Processo: RE 76638
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-16
Data de publicação: 1974-04-16

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AUTARQUIAS.
NÃO VIOLA OS ARTS. 153, PARAGRAFO 1, E 166, PARAGRAFO 1, DA EMENDA
1/1969, O ACÓRDÃO QUE , A LUZ DO ART. 566, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO, JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO DE SINDICATO PARA COMPELIR
ENTE AUTARQUICO A DESCONTAR E RECOLHER CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SEUS
EMPREGADOS REGIDOS POR ESSA CONSOLIDAÇÃO.